Tribunal: TJES
Processo: 0000033-82.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-82.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO A PRISÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA BASE. MINIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

A
iniciativa dos policiais decorreu-se em razão de mandado de busca e apreensão.

A quantidade de drogas e a forma como elas estavam dispostas em sua residência, somado ao depoimento dos policiais, constituem indícios suficientes para a constatação de que o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 foi, de fato, consumado.

não há dúvidas quanto à existência do crime e há indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Basta que o indivíduo possua a arma de fogo ou munições para se enquadrar nas iras deste crime, evidente que a sua conduta não pode ser considerada atípica.

Sua liberdade acarretaria a continuação da atividade ilícita cometida, qual seja a do tráfico de drogas. Ademais, não há razão para revogar a prisão preventiva

A grande quantidade e a variedade das drogas apreendidas permitem a exasperação realizada pelo Magistrado, já que as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/2006 são negativas.

Não há razão a aplicação da pena de multa no patamar mínimo, uma vez que fora fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000033-82.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de apelação interposta por

Rodrigo Oliveira Guedes
em razão da sentença prolatada pelo

juízo da Vara Única de Águia Branca-ES
, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no

artigo 33 da Lei de Drogas
e

artigo 12 da Lei nº 10.826/03
, condenando-o às penas de 7 (sete) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O
apelante
alegou a existência de nulidade processual decorrente da ilicitude da prova, obtida mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão que não atendeu aos requisitos legais e requereu a revogação da prisão, ante a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Pena. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição quanto ao crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, ante a excludente de culpabilidade do artigo 21 do Código Penal; pela desclassificação do crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28, do mesmo diploma legal, com aplicação dos institutos despenalizadores cabíveis.

Sendo acolhido os pedidos subsidiários, requereu que seja aplicada a pena prevista no inciso I do art. 28 da lei 11.343/06 ou que seja o Ministério Público instado a oferecer proposta de suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95, no que diz respeito ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Requereu, ainda, que sejam as penas privativas de liberdades substituídas por restritivas de direito; e caso não ocorra a substituição, que seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal; a fixação da pena-base do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 no mínimo legal; e a diminuição do
quantum
fixado a título de pena de multa, com a concessão do benefício da justiça gratuita.

Após detido exame dos autos, entendo que nenhuma das irresignações merece acolhimento. Vejamos.

De acordo com a
denúncia
, no dia 25 de Fevereiro de 2021, por volta de 07h45, no Córrego do Café, no município de Água Branca/ES, o denunciado
RODRIGO OLIVEIRA GUEDES
foi preso em flagrante delito por possuir ou manter sob sua guarda – especificamente, no interior da sua residência – arma de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) arma de fogo de espécie garrucha.

Tem-se, ainda, que o denunciado, com finalidade de venda, mantinha, em depósito, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 10 (dez) pedras de crack (subproduto da pasta da cocaína, Erythroxylum coca) e 18 (dezoito) pedaços de substância análoga à maconha (cannabis sativa).

Após a devida instrução,
entendeu o juízo de origem haver provas suficientes para a condenação
de Rodrigo Oliveira Guedes pelos crimes de
tráfico de drogas
e

posse irregular de arma de fogo
, fixando-lhe as penas já indicadas.

Ainda na fase inquisitorial, o depoimento do
policial militar Reginaldo Jorge de Oliveira
, condutor e testemunha, foi bastante esclarecedor:

QUE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO EXPEDIDO DE Nº 0000031-15.2021.8.08.0057 PELO JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA EM DESFAVOR DO SR RONALDO, SE DESLOCOU ATE A RODOVIA DO CAFÉ, PRECISAMENTE EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DO REAL NOROESTE, LOCAL ESTE BASTANTE FREQUENTADO POR PESSOAS, PARA CUMPRIR O REFERIDO MANDADO; QUE AO CHEGAR NO LOCAL INDICADO PELO SERVIÇO RESERVADO(P2) REALIZOU O CERCO NO ENTORNO DA RESIDÊNCIA E SE IDENTIFICOU COMO POLICIAL MILITAR, MOMENTO QUE CHAMOU PELO SENHOR RONALDO, TENDO O MORADOR DA RESIDÊNCIA RELATADO QUE NÃO HAVIA NENHUM RONALDO NO LOCAL E QUE SEU NOME ERA RODRIGO OLIVEIRA, PORÉM QUE TODOS DA REGIÃO O CONHECIA COMO RONALDO; QUE DIANTE DO FATO FOI LHE INFORMADO SOBRE O REFERIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM SEU DESFAVOR, SENDO QUE DE IMEDIATO RODRIGO AFIRMOU QUE HAVIA DROGAS NO INTERIOR DE SUA GELADEIRA, FATO CONSTATADO E ARRECADADO 05 PEDAÇOS GRANDES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE AO SER PERGUNTADO SE HAVIA ALGO MAIS DE ILÍCITO RODRIGO AFIRMOU QUE NÃO POSSUÍA; QUE AO INICIAR AS BUSCAS FOI ENCONTRADO EM SEU QUARTO DE DORMIR MAIS PRECISAMENTE NO BERÇO DE UMA CRIANÇA ENROLADO NAS ROUPAS A QUANTIDADE DE 13 PEDAÇOS DE MACONHA DE VÁRIOS TAMANHOS JÁ EMBALADOS PARA A VENDA, JUNTAMENTE COM 04 PEDAÇOS GRANDES DE PEDRA DE CRACK, 06 SEIS PEDRAS MENORES DE CRACK, 01 BALANÇA DE PRECISÃO, 01 ARMA DE FOGO, E O DINHEIRO ARRECADADO; QUE TODO O MATERIAL FOI RECOLHIDO E ENCAMINHADO PARA O DPJ JUNTAMENTE COM O DESFAVORECIDO; QUE RODRIGO AO PERCEBER QUE LOGRAMOS ÊXITO AO ARRECADAR OS MATERIAIS RELACIONADOS RODRIGO SE PORTOU BASTANTE NERVOSO, INDICANDO UMA TENTATIVA DE FUGA, MOTIVO ESTE SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS PARA EVITAR UMA POSSÍVEL FUGA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES; QUE DIANTE DOS FATOS RODRIGO FOI ENTREGUE AO DPJ SEM LESÕES CORPORAIS; QUE ACRESCENTA QUE DURANTE AS CONVERSAS COM RODRIGO, O CELULAR DELE TOCOU VÁRIAS VEZES, E EM UMA DESSAS LIGAÇÕES, UM INDIVÍDUO PERGUNTAVA A RODRIGO SE ELE ESTAVA TENDO MACONHA PARA LHE VENDER; QUE AINDA DURANTE O DIÁLOGO, FOI PERGUNTADO A RODRIGO SOBRE OUTRAS ARMAS QUE PODERIAM ESTAR EM SEU PODER, ESTE RELATOU QUE SEU CUNHADO, DE NOME JARBAS, ESTARIA FABRICANDO ALGUMAS ARMAS E FORJANDO OUTRAS, E QUE ESTE CIDADÃO RESIDE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTUDO, NÃO PASSOU ONDE SERIA EXATAMENTE O LOCAL; QUE RODRIGO JÁ POSSUI PASSAGEM NA JUSTIÇA POR TRÁFICO DE DROGAS.

A oitiva do
policial militar Leone de Paula Chagas
foi no mesmo sentido de seu colega, confirmando a dinâmica da diligência e o material ilícito cuja apreensão dela decorreu.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Com a procedência da pretensão punitiva estatal, baseada nos depoimentos dos policiais e na apreensão de todo o material ilícito indicado na denúncia, sustenta a defesa técnica, nesta instância, e em primeiro lugar, a
nulidade
processual decorrente da ilicitude da prova
, haja vista o ingresso dos
agentes

estatais
de
modo supostamente ilegal.

Sem razão o apelante.

Sobre o ingresso ilegal de agentes estatais em residência, é de entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Por isso, a entrada deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram os agentes policiais a entenderem pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

Como consta nos autos,
a iniciativa dos policiais decorreu-se em razão de mandado de busca e apreensão
expedido pelo juiz de direito Ronaldo Domingues de Almeida em desfavor do Sr. Ronaldo, ou seja,
havia investigação prévia
e seu ato não foi motivado por mera suspeita
, como diz o apelante. Apesar de não ter sido especificado o nome real e completo do acusado, os policiais tiveram como referência o nome pelo qual este era conhecido no bairro.

Além disso, o endereço informado aos policiais foi preciso: “Rodovia do Café, Zona Rural, em frente ao estádio de futebol do clube real noroeste, casa verde, Águia Branca/ES”, diferentemente do que alega o apelante. O fato de não constar no endereço a numeração da residência e de haver outras casas no entorno de onde o réu foi encontrado não justifica a sua imprecisão. Como observado, tanto a referência quanto a coloração da casa foram indicadas, não existindo, dessa forma, aleatoriedade na busca realizada pelos policiais, tampouco coincidência em terem adentrado a residência que tinha, dentre os mantimentos, entorpecentes e arma de fogo irregular. Essa situação, inclusive, trata-se de flagrante que legitima a entrada dos policiais no imóvel, como bem apontado pela instância superior.

Não há, portanto, a nulidade invocada.

Quanto à desclassificação do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 para o artigo 28 d
o mesmo dispositivo legal
, pelas provas contidas nos autos,
não há como proceder
. Contrariamente ao que alegou o apelante, a quantidade de drogas e a forma como elas estavam dispostas em sua residência, somado ao depoimento dos policiais, constituem indícios suficientes para a constatação de que o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 foi, de fato, consumado.

Como afirmado no depoimento dos policiais, o réu mantinha no quarto – precisamente, no berço de uma criança e enrolados nas roupas – a quantidade de
13 (treze) pedaços de maconha de vários tamanhos, junto a 04 (quatro) pedaços grandes de pedra de crack, 06 (seis) pedras menores de crack, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) arma de fogo e o dinheiro arrecadado, totalizando, junto com a droga apreendida na geladeira, 379 gramas de drogas, de acordo com o laudo toxicológico
. Sabe-se que um mero usuário de drogas não manteria uma quantidade tão grande de entorpecentes de forma fracionada, com diferentes tamanhos e diferentes pesagens. Além disso, todos os itens mencionados estavam armazenados juntos: escondidos nas roupas que estavam no berço da criança. Portanto, é inviável, pelo conjunto probatório, considerar que o réu estava armazenando as drogas para uso pessoal e que, por coincidência, mantinha a balança de precisão, a arma de fogo e o dinheiro unidos junto às drogas.

Ademais, foi informado pelos policiais que, durante as conversas com Rodrigo, o celular dele tocou várias vezes e, em uma dessas ligações, um indivíduo perguntava a rodrigo se ele tinha maconha para lhe vender. Logo, além dos materiais apreendidos pelos policiais, há esse relato que apenas confirma a consumação do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas:
ter drogas em depósito
.

A propósito, ressalte-se que a simples alegação de que o acusado seria usuário desde os 14 (quatorze) anos de idade, não exime, por si só, a condição de traficante, à qual muitas vezes o indivíduo se submete para manter o próprio vício. Assim, uma vez comprovada a traficância perpetrada pelo apelante, a tese da Defesa de que este se trata de mero usuário não comporta guarida, já que, além de evidenciado nos autos a prática do crime de tráfico de drogas,
inexistem elementos concretos a comprovar sua condição de usuário
.

Não
cabe
, portanto, a
desclassificação do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 para o artigo 28 d
o mesmo dispositivo legal.
Consequentemente, não há como atender aos pedidos de: a) aplicação da pena prevista no inciso I do art. 28 da lei 11.343/06; b) suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95, no que diz respeito ao crime de posse ilegal de arma de fogo; c) substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito; e d) concessão do benefício da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal.

Superado esse debate, do mesmo modo,
não há como deferir o pedido de absolvição pelo crime do artigo 12 da Lei 10.826/03, ante a excludente de culpabilidade do artigo 21 do Código Penal
. Nesse caso, assim dispõe o artigo 21 do Código Penal:

Art. 21.
O desconhecimento da lei é inescusável
. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

Nesse sentido, Paulo Queiroz complementa em sua doutrina: “Dá-se o erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição (direto) sempre que o agente supõe praticar uma conduta legal ou legítima, mas que em verdade configura ilícito penal. Enfim, há erro de proibição sempre que o autor carecer da consciência da ilicitude do fato.”

Entretanto,
não ocorre o erro de proibição no caso em questão
. A Defesa argumenta que, em razão das notícias sobre a ampliação de posse de arma em propriedade rural propagadas à época na qual ocorreu a busca e apreensão do acusado, este pensou, também em razão da sua baixa escolaridade, que era permitida a posse de armas no local. Todavia, esse argumento não prova que o réu agia sem consciência da ilicitude de seu ato.

Como bem apontado, também, no Parecer do Ministério Público: “tendo em vista que a caracterização do crime constante no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), independe de dolo na ação,
tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato
, ou seja, basta que o indivíduo possua a arma de fogo ou munições para se enquadrar nas iras deste crime, evidente que a sua conduta não pode ser considerada atípica.”

Ainda, a arma de fogo foi encontrada junto a outros itens que denunciaram as intenções do réu de mantê-los escondidos, com o fim de praticar o tráfico de drogas. Além disso, de forma contrária ao que diz a Defesa, resta provado nos autos, pelo laudo de exame de arma de fogo, que a arma de fogo sob posse do réu possuía, sim, potencial ofensivo, funcionando perfeitamente ao ser testada pelos peritos, conforme Auto e constatação e fls. 12.

Portanto,
torna-se inexequível a absolvição do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03
.

Quanto à revogação da prisão por ausência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem razão o apelante
. Os requisitos do artigo mencionado assim estão estabelecidos no Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No caso em questão, pelos argumentos já expostos, não há dúvidas quanto à existência do crime e há indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, visto que sua liberdade acarretaria a continuação da atividade ilícita cometida, qual seja a do tráfico de drogas. Ademais, não há razão para revogar a prisão preventiva após a confirmação da culpabilidade do réu e prolação da sentença condenatória.
Logo,
fica impossibilitada a revogação da prisão preventiva
.

Em relação aos pedidos subsidiários, entendo, também, que não merecem acolhimento.

Quanto ao pedido da defesa de redução da pena-base para o mínimo legal, pois fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano e detenção e ausentes circunstâncias negativas do art. 59, do CP, verifico que a grande quantidade e a variedade das drogas apreendidas permitem a exasperação realizada pelo Magistrado, já que as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/2006 são negativas.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

(...) 1.
A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 764.459/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Valoradas as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas
, não há dúvidas de que existem motivos para a majoração empreendida em 1º grau.

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo
,
6
anos de reclusão
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão.
O
quantum
, aliás, já foi bastante favorável ao réu, se considerada a gravidade das circunstâncias negativas.

No que se refere ao pedido de aplicação da pena de multa no mínimo legal, esclareço que a fixação imposta em 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor mínimo, é proporcional com a pena privativa de liberdade, que foi exasperada diante das circunstâncias negativas previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Esta Câmara Criminal já se manifestou sobre o tema:

“(...) 6.
Não há razão a aplicação da pena de multa no patamar mínimo, uma vez que fora fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180071677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição ou de aumento.

Mantenho, portanto, a
sanção definitiva em 7
(sete)
anos
de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
e 5
10
dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Sendo assim, em conformidade com o entendimento da PGJ,
conheço do recurso
para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.